Tribunal: TJMT
Processo: 1019266-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019266-41.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ORADES FILHO DA SILVA
AGRAVADO: ANISIO DE TAL e outros (10)
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ORADES FILHO DA SILVA contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse com pedido de liminar n. 0018470-85.2014.8.11.0041, 882881, da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra ANISIO DE TAL e outros (10), em que se suspendeu cumprimento de mandado de reintegração na posse.
O agravante sustenta que “o argumento utilizado, pelo juízo, para suspender a presente Reintegração de Posse, fere claramente a celeridade e o resultado útil do processo, ou seja, totalmente contrário a própria CFRB/88”.
Defende que “o Estado e os Órgãos jurisdicionais que estão envolvidos no processo, aí incluídas as autoridades administrativas e legislativas, são corresponsáveis pela função estatal que oferta a prestação jurisdicional, estando incumbidos de promover os meios e modos necessários à efetivação de um sistema judicial mais rápido e ágil”.
Requer o deferimento da liminar para que se determine o prosseguimento do feito originário, com a reintegração na posse, e provimento ao final, confirmando a concessão de tutela (id. 106909995).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
A despeito de se alegar ofensa à celeridade do processo, o juízo de primeiro grau se amparou em parecer do MP, em primeiro grau, em que se aponta, em suma, que “houve a instalação de infraestrutura urbana não existente naquela época, inclusive com abertura e pavimentação de vias públicas aparentemente dentro do perímetro que se pretende reintegrar”.
Destacou-se que “a planta topográfica apresentada na inicial em nada confere com a realidade urbanística do local indicado para a reintegração de posse e tão pouco indica com a precisão necessária os lotes e a extensão da ocupação promovida na hipótese, o que, por certo, justifica as dificuldades insistentemente certificadas por diferentes oficiais de justiça quando do cumprimento da ordem liminar”.
Asseverou que “o perímetro pretendido pelo autor abarca parte de área pública do loteamento (área verde 153-A), conforme a documentação apresentada pelo Poder Público municipal”.
Esses pontos sequer foram impugnados pela parte agravante em seu recurso, de modo que não verifico a probabilidade do seu direito.
Ademais, não vejo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ante a não demonstração de prejuízos neste momento, sequer alegados no recurso.
Assim, indefiro a liminar.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora